Tribunal: STF
Processo: HC 187035
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – ACÓRDÃO – ALCANCE.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações: 
    A Primeira Turma, na Sessão de 6 de abril último, deferiu ordem para anular o processo-crime nº 0017583-79.2016.8.26.0602, do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, a partir da audiência de instrução, nos termos do voto de Vossa Excelência. 
    Mediante a petição/STF nº 38.087/2021, os impetrantes apontam, em virtude da decisão da Turma, tornada insubsistente sentença condenatória, na qual reavaliada prisão preventiva do paciente. Sublinham violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ausente pronunciamento, nos últimos 90 dias, versando a custódia. Buscam o afastamento, expedindo-se alvará de soltura.
    O Juízo converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 16 de maio de 2018, e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 2º, § 2º (integrar organização criminosa armada), da Lei nº 12.850/2013 e 1º, § 4º (lavagem de dinheiro cometida de forma reiterada e por meio de organização criminosa), da Lei nº 9.613/1998. 
    2. A decisão da Turma não implicou perda de eficácia da decisão que resultou na prisão preventiva, uma vez formalizada antes da audiência de instrução e julgamento anulada. Quanto à alegada inobservância do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não cabe, considerada apreciação do Colegiado, ampliar, no campo individual, o alcance do acórdão. 
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem. 
Brasília, 16 de junho de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator